Tribunal: TJSP
Processo: 1500652-22.2019.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SOCORRO – Acordo de parcelamento celebrado após o ajuizamento da execução fiscal – Parcelamento que não acarreta a extinção da execução fiscal, mas sua suspensão (art. 151, inciso VI, CTN) até a extinção do débito pelo pagamento (art. 156, inciso I, CTN) – Caso o parcelamento não seja cumprido integralmente, pode-se dar continuidade à execução pelo

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SOCORRO – Acordo de parcelamento celebrado após o ajuizamento da execução fiscal – Parcelamento que não acarreta a extinção da execução fiscal, mas sua suspensão (art. 151, inciso VI, CTN) até a extinção do débito pelo pagamento (art. 156, inciso I, CTN) – Caso o parcelamento não seja cumprido integralmente, pode-se dar continuidade à execução pelo saldo remanescente – Após o término do prazo de suspensão, o exequente deve ser intimado pessoalmente, nos termos do artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais, para que se manifeste sobre o pagamento integral ou o prosseguimento da execução, não se podendo presumir que decorrido o prazo e sem manifestação do exequente houve cumprimento do acordo e quitação do débito – Necessidade de intimação pessoal do exequente para se manifestar sobre a quitação do crédito.
Sentença reformada – Recurso provido.